Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA (MIXA). PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RÉU. DESCARACTERIZADA. DELITO COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENA BASE. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTENCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Nos termos do art. 14, II do Código Penal, o crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo o autor do delito percorrido quase todo o caminho iter criminis, apenas não se consumando o fato, por questões alheias a sua vontade. Preliminar rejeitada.

2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. Não houve a demonstração de desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, o que ocorreu, na realidade, é que ele estragou a ignição, não conseguindo ligar o motor, motivo pelo qual a sentença também não merece reforma.

3. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE. Se o acusado comete nova infração penal durante o cumprimento de outra pena, descumprindo as regras previstas no regime aberto (art. 36, § 2o, do Código Penal), age com maior reprovabilidade, porque desrespeitou as regras de execução, ferindo a autodisciplina e a responsabilidade atribuída a ele pelo Estado, se justificando a análise negativa da circunstância culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal.

4. DOSIMETRIA DA PENA. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.